Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018638-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CLEOMILDA SIMAO DE LIMA e outros
AGRAVADOS:- DEYVID CLEY SIMAO DE LIMA e outros
Agravo de Instrumento n. 1018638-52.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, nomeou inventariante Hellen Michele Simão de Lima.
Os agravantes alegam que após o falecimento de Cleonice dos Santos Lima, em 19-4-2021, tentaram fazer acordo com os agravados, todavia não foi possível.
Aduzem que eles (agravados) afirmam que a progenitora ora falecida beneficiou em vida apenas cinco herdeiros com uma quantia em dinheiro, indagou ainda que a de cujus repassava valores de sua conta bancaria para conta bancaria dos filhos mais próximos. E mais, os acusam de estarem ocultando patrimônio, e indagam ainda que o herdeiro Sidilson Simão de Lima subtraiu uma pasta de documento onde continha informações do acervo patrimonial deixado pela de cujus.
Argumentam que os agravados tentam extrapolar a ordem estabelecida no art. 617, II do CPC, visto que o herdeiro Sidilson Simão de Lima foi quem assumiu os cuidados com a mãe, e após o falecimento dela, continuou na posse e administração dos bens e documentos, inclusive pagando todas as despesas dos imóveis.
Afirma que a herdeira nomeada inventariante além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei.
Pontuam que os agravados não comprovaram que esteja ocorrendo ocultação dos bens a serem inventariados.
Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja destituída a inventariante e em seu lugar, nomeado Sidilson Simão de Lima.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que nomeou inventariante Hellen Michele Simão de Lima.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator